Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-37.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO: 1000003-37.2022.8.11.9005
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AGESSONI FERREIRA LIMA
JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
A Agravada ajuizou a ação no 1005958-17.2021.8.11.0006, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres, onde pleiteia que seja acolhida a prescrição e arquivamente dos Autos de Infração 126889 e dívida ativa.
O Magistrado de primeira instância, proferiu a seguinte decisão, o qual é objeto do presente agravo:
VISTOS.
O requerente requer a concessão de tutela antecipada, suspendendo, assim, os efeitos do processo administrativo 76623/2012 (Auto de Infração no 126889) que originou a CDA no 2019/2765016 e do Termo de Embargo e a retirada do nome do requerente da lista de embargos da SEMA/IBAMA.
Verifica-se o Requerente foi autuado ainda em 2012, todavia, foi apresentado junto a Requerida Recurso Administrativo que suspendeu os efeitos da medida, o qual somente foi julgado em definitivo no ano de 2017, tendo os efeitos do auto de infração somente iniciaram a partir de da inscrição CDA em 03/10/2019.
Requerente afirma que o débito está prescrito, além de estar sofrendo restrição de busca de crédito em decorrência da inserção de seu CPF no rol de devedores do Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
Constato que o pedido de reconsideração merece prosperar.
Verifico que o periculum in mora resta caracterizado, porquanto são evidentes os malefícios causados pela restrição de crédito, cuja validade está sendo judicialmente questionada.
Nesse sentido, não se mostra razoável e proporcional permitir que a requerente sofra os efeitos de um processo que há possibilidade e estar prescrito.
Em decorrência, reconsidero a decisum e DEFIRO parcialmente o pedido da tutela antecipada para suspender o processo administrativo 76623/2012 (auto de infração n. 126889), até decisão ulterior.
O cumprimento da medida acima determinada devem ser cumprida no prazo de 10 dias, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a contar de eventual suspensão do fornecimento ou qualquer ato de cobrança das faturas suspensas.
Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei no 8.078, de 11.09.1990, art. 6o, inc. VIII).
Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial.
Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais.
Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Pleiteia em Agravo de Instrumento, a suspensão da decisão agravada, e no mérito, revogar a tutela de evidência deferida, por ausência de fundamento legal, haja vista que os proventos em questão devem ser calculados conforme determina o art. 40, §3o e 8o da Constituição Federal.
É o relatório necessário.
Fundamento e decido.
Após análise dos autos, de início verifico que o Agravo de Instrumento está fora do prazo, explico:
A decisão colacionada acima foi proferida em 02/09/2021, certificando-se nos autos o recebimento do mandado em 14/09/2021, vindo a Agravar a mesma somente em 07/01/2022.
Desta feita, não se observa o recurso aviado no prazo correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
ISTO POSTO, diante dos esclarecimentos acima, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III do CPC.
Transitado em julgado, ao arquivo.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator